Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713514-38.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO CZORNEI, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO, ARMANDO AYRES DE ARAUJO EMBARGADO: ARMANDO AYRES DE ARAUJO, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO, FLAVIO CZORNEI D E S P A C H O FLAVIO CZORNEI, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO e ARMANDO AYRES DE ARAUJO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67689328. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator